Tribunal: TJSP
Processo: 0225293-04.2008.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança de diferença de rendimentos em caderneta de poupança – Execução de título judicial instaurada na vigência do CPC/73 – Execução declarada extinta, por sentença datada de 13.12.10 e transitada em julgado, a pedido dos próprios exequentes, que afirmaram o cumprimento da obrigação – De todo inviável a pretendida reabertura da execução – Pretensão que, a toda

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança de diferença de rendimentos em caderneta de poupança – Execução de título judicial instaurada na vigência do CPC/73 – Execução declarada extinta, por sentença datada de 13.12.10 e transitada em julgado, a pedido dos próprios exequentes, que afirmaram o cumprimento da obrigação – De todo inviável a pretendida reabertura da execução – Pretensão que, a toda evidência, afronta a autoridade da coisa julgada.

Negaram provimento à apelação.